Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-55.2005.8.14.0059
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000131-55.2005.8.14.0059

EMBARGANTE: MARINALDO CORREA CARDOSO, RAIMUNDO NONATO PEREIRA CORREA, DORIVALDO BANDEIRA CORREA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Dorivaldo Bandeira Corrêa, Marinaldo Corrêa Cardoso e Raimundo Nonato Pereira Corrêa contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que negou provimento à Apelação Criminal e manteve condenações proferidas pelo Tribunal do Júri pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal grave. A defesa alegou omissão no julgado por ausência de fundamentação concreta e individualizada acerca das provas que embasaram a manutenção da condenação, requerendo efeitos infringentes para anulação do acórdão ou, subsidiariamente, prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por ausência de fundamentação adequada quanto aos elementos probatórios que sustentaram a manutenção do veredicto condenatório; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e viabilizar prequestionamento sem a presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses defensivas ao analisar a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e o pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal.

A decisão embargada indicou expressamente os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como os laudos periciais que sustentaram a conclusão pela suficiência probatória para manutenção do veredicto do Conselho de Sentença.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o dever de rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões de convencimento.

A alegação defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza a reformulação de decisão regularmente fundamentada quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A fundamentação judicial é suficiente quando explicita as razões de convencimento e os elementos probatórios considerados relevantes, ainda que de forma sintética. 3. O prequestionamento não exige manifestação exaustiva do órgão julgador nem autoriza a rediscussão de matéria já decidida sem a configuração dos vícios previstos no art. 619 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, 593, III, “d”, e 619; CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.04.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023; TJPA, Embargos de Declaração Criminal n. 0002325-92.2017.8.14.0031, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por DORIVALDO BANDEIRA CORRÊA, MARINALDO CORRÊA CARDOSO e RAIMUNDO NONATO PEREIRA CORRÊA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão de ID nº 34148713, proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação imposta pelo Tribunal do Júri .

Na origem, os embargantes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo sido submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Soure/PA. Ao final, Dorivaldo Bandeira Corrêa foi condenado por lesão corporal grave, enquanto Marinaldo Corrêa Cardoso e Raimundo Nonato Pereira Corrêa foram condenados pela prática de tentativa de homicídio qualificado.

Irresignada, a defesa interpôs Apelação Criminal, sustentando, em síntese, que o veredicto dos jurados seria manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando novo julgamento com fundamento no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

O recurso foi julgado por esta Turma, que entendeu inexistir manifesta contrariedade entre o veredicto e o conjunto probatório, destacando a existência de depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como laudos periciais que corroboraram a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual negou provimento à apelação.

Nos presentes embargos, a defesa sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido fundamentação concreta e individualizada acerca dos elementos probatórios que embasaram a manutenção da condenação. Alega violação ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para anular o acórdão ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Instada a se manifestar, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao fundamento de que o acórdão enfrentou adequadamente as teses defensivas e que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DORIVALDO BANDEIRA CORRÊA, MARINALDO CORRÊA CARDOSO e RAIMUNDO NONATO PEREIRA CORRÊA em face do Acórdão de ID 34148713, por meio do qual esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pela defesa, mantendo integralmente a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria incorrido em violação ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por não apresentar fundamentação concreta e individualizada acerca dos elementos probatórios que ampararam a manutenção do veredicto condenatório. Requerem, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para anular o acórdão ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso da matéria para fins de prequestionamento.

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a matéria devolvida foi devidamente enfrentada.

A controvérsia na apelação cingia-se à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal. O voto condutor analisou a prova oral produzida em plenário, destacando expressamente os depoimentos das vítimas Ocidemar Figueiredo Seabra e Ronaldo Lima, bem como das testemunhas Rosivaldo Lima e Rubens Carlos Lima, além dos laudos periciais, concluindo pela existência de suporte probatório suficiente à manutenção do veredicto.

O acórdão consignou, de forma clara, que o conjunto probatório era firme e coeso, ressaltando que a condenação se amparou em versão plausível e coerente, acolhida pelo Conselho de Sentença com base em elementos concretos extraídos dos autos. A fundamentação, embora sintética, não se confunde com ausência de motivação.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige decisões fundamentadas, mas não impõe ao julgador o dever de rebater exaustivamente todos os argumentos da parte, bastando que explicite as razões de seu convencimento. No caso, houve indicação dos elementos probatórios considerados relevantes e da razão pela qual não se configurou hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A alegação de omissão revela, em verdade, pretensão de rediscussão da suficiência da fundamentação e do próprio juízo valorativo realizado por esta Turma, o que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração. A via aclaratória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir debate sobre matéria já decidida.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante da alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado; (ii) estabelecer se é possível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, com a introdução de matérias não suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, podendo, excepcionalmente, corrigir erro material ou modificar o decisum embargado, desde que presentes os vícios elencados.

4. No caso, a decisão embargada foi clara ao enfrentar os fundamentos da apelação, os quais se limitaram à tese absolutória.

5. É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria não arguida anteriormente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido exige a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto, já que o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo inadmissível a introdução de matérias não suscitadas na fase recursal anterior.
3. O prequestionamento exige a configuração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo suficiente a mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023
(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0002325-92.2017.8.14.0031 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-04)

O parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal foi no sentido do conhecimento e rejeição dos embargos, destacando que as teses defensivas foram enfrentadas e que inexiste vício a ser sanado. Com razão.

No que tange ao pedido de prequestionamento, cumpre salientar que a oposição de embargos com essa finalidade não impõe ao órgão julgador a necessidade de reformular decisão regularmente fundamentada. A matéria constitucional e infraconstitucional invocada foi implicitamente apreciada, pois a análise da alegada contrariedade à prova dos autos pressupôs exame da fundamentação e da validade do acórdão sob o prisma do devido processo legal.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que há é inconformismo da defesa com o resultado do julgamento.

Diante desse cenário, não se constatando obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026